Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709100-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL VASCONCELOS DA SILVA RECORRIDO: ROBERTO APARECIDO ZANATA, SONIA MARIA MORAIS RENNO ZANATA DESPACHO Na petição de ID no 27924790, os recorridos informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. Intime-se o recorrente DANIEL VASCONCELOS DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID 27924790. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007